Tribunal: TJDFT
Processo: 0725486-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO ESTIMATÓRIO VERBAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FRAUDE. LANÇAMENTO DE GRAVAME INDEVIDO SOBRE O VEÍCULO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA POR AUSÊNCIA DE VONTADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. BAIXA DE GRAVAME. NOVA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Configura falha na prestação de serviço a inserção de gravame indevido em veículo, cuja alienação fiduciária foi contratada mediante fraude, que decorreu da falta de zelo da Requerida/Apelada, enquanto fornecedora, ao deixar de conferir a veracidade dos documentos apresentados, tratando-se a hipótese de responsabilidade objetiva, prevista expressamente no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Referida prática é fato hábil a caracterizar o dano moral, porquanto resta evidenciada a violação aos atributos da personalidade da parte Autora/Apelante que, em decorrência de um problema a que não deu causa, se viu privada de exercer seus direitos inerentes à propriedade, como gozar e dispor do bem como desejasse, embora ainda arcasse com os custos do automóvel, suportando também os efeitos da depreciação anual do veículo, situação que enseja evidente aborrecimento, caracterizador do dano moral.
3. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo magistrado com o devido comedimento, em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atingindo um ponto razoável que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, tampouco faça com que a indenização seja considerada geradora de vantagem exagerada, a ensejar enriquecimento sem causa do ofendido.
4. Considerando que a negligência da instituição financeira em adotar procedimentos que assegurassem a legitimidade dos contratantes e a veracidade dos dados fornecidos no momento da contratação foi determinante para a ocorrência da fraude e, consequentemente, para a declaração de inexistência da relação jurídica relativa à alienação fiduciária do veículo objeto do autos, deve a 1a Requerida/Apelada arcar com o ônus da sucumbência, incumbindo-se do pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, sobretudo diante do êxito dos Autores quanto à pretensão inicial.
5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a 1a Requerida/Apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).